Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-19.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000443-19.2017.8.14.0121

APELANTE: SEBASTIAO COELHO MARQUES

ADVOGADO DATIVO: BRUNO RODRIGUES NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000443-19.2017.8.14.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ – PA

APELANTE: SEBASTIÃO COELHO MARQUES

ADVOGADO: BRUNO RODRIGUES NUNES OAB/PA Nº.29.796

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS
. ART. 109, INCISO V, DO CP. PENA MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000443-19.2017.8.14.0121

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ – PA

APELANTE: SEBASTIÃO COELHO MARQUES

ADVOGADO: BRUNO RODRIGUES NUNES OAB/PA Nº.29.796

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO COELHO MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Luzia – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 140, §3º, do Código Penal (id nº.

4615081).

Consta na denúncia (id nº.

4615065), em resumo que, no dia 04 de janeiro 2017, por volta das 06h, no município de Santa Luzia do Pará – PA, o recorrente teria ofendido a vítima Janicleide Aviz Fonseca, razão pela qual foi denunciado pelo crime tipificado no art.140, §3º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (id nº.

4615087 - Pág. 1 – 6).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4615089 - Pág. 1 – 6).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4711844 - Pág. 1 – 4).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, em termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em audiência de instrução e julgamento no dia 04/06/2018 (id nº.

4615081 - Pág. 8), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, afinal, foi ultrapassado o prazo exigido pela lei penal, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, inciso V, do CP.

A
nte o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
SEBASTIÃO COELHO MARQUES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível
;

Belém, 02/08/2022